Tribunal: TJSP
Processo: 1015229-70.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito. Inexistência da demonstração de relação contratual, hábil a evidenciar, a legitimidade do débito que ensejou, a remessa do nome da autora, para cadastro de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Recurso provido.